Tribunal: TJDFT
Processo: 0046929-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0046929-34.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANCAIS FRANCOIS MITTERRAND RECORRIDO: CHRISTIANNE LISBOA CORDEIRO, RUI LOPES SIQUEIRA DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14882956 (certidão de ID 22590575), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1475093/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024